Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700166-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA SOBREIRA DE BARROS FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DESPACHO Consultando os autos originais, PJe 0700608-57.2025.8.07.0018, verifiquei que a autora, ora agravante, requereu a desistência do feito, bem como a extinção do processo sem a resolução do mérito, ID 228814798. Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se pretende o prosseguimento do presente feito. I. Brasília, 14 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito